Tribunal: TJSP
Processo: 1003202-13.2019.8.26.0483
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003202-13.2019.8.26.0483/50000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que
é
embargante
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
embargado
EDUARDO
GIACOMELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003202-13.2019.8.26.0483/50000 -
2
VOTO No 18.389
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003202-13.2019.8.26.0483/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de
que o acórdão embargado apresenta omissões –
Não ocorrência – Questões levantadas nos autos
que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Turma Julgadora – Pretensão de reapreciação da
matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos
limites do art. 1.022 do CPC, mesmo para fins de
prequestionamento – Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração, opostos
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando sanar omissões
no seu entender existentes no v. acórdão de fls. 316/325 (processo n.o
1003202-13.2019.8.26.0483, voto n.o 18.238), que deu provimento ao
recurso de apelação do ora embargado, EDUARDO GIACOMELLI, policial
militar, nos autos do cumprimento de sentença que este ajuizou para
homologar a quantia de R$ 20.190,10, referente à incorporação do ALE nos
vencimentos do exequente e reflexos, no período de 25.06.12 à 01.03.13,
conforme título executivo oriundo do mandado de segurança coletivo
impetrado pela ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) em face do CHEFE DO
CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
(CIAF)
(processo
n.o
0027112-62.2012.8.26.0053)..
Alega a FESP, em resumo (fls. 1 destes E.D.),
que o v. acórdão não se pronunciou sobre um ponto hasteado no tópico 1
das contrarrazões de recurso, no sentido da existência da coisa julgada
parcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003202-13.2019.8.26.0483/50000 -
3
É O RELATÓRIO.
2. Sem razão a embargante.
O que na realidade pretende é a reapreciação da
matéria enfocada na decisão atacada.
Não precisa o julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão
embargado, dos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados pelos
embargantes.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ - AgRg no REsp 1322774 / SE
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
Incabível é, em embargos de declaração, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Ademais, as razões expostas do presente recurso
apenas demonstram a insatisfação da embargante com a decisão proferida
pela Turma Julgadora, que não acolheu a sua tese jurídica.
Em verdade, o que se busca com a oposição
destes embargos de declaração é o reexame da r. decisão embargada,
neste ponto, atribuindo-se a esta o excepcional efeito infringente, o que não
se pode admitir. A parte embargante deverá postular a modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003202-13.2019.8.26.0483/50000 -
4
julgado, quanto a este aspecto, mediante utilização do recurso adequado à
espécie.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, os lindes traçados no artigo 1.022 do CPC devem ser
observados.
E, realmente, inexiste omissão a ser sanada por
esta C. Oitava Câmara, não cabendo à embargante, evidentemente,
profligar através do meio utilizado o que consideram injustiça decorrente do
decisum.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura ou contraditória,
afirmação que se depreende dos incisos do
próprio art. 535 do CPC. Só é admissível essa
espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente,
um
desses
vícios
do
ato
decisório, e não para que se adeque a decisão ao
entendimento
do
embargante,
nem
para
o
acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida.” (EDcl no REsp 1224926/PR
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
DJe
29/06/2011).
Tais
conclusões
não
comportam
qualquer
esclarecimento nem tampouco refletem afronta aos preceitos invocados.
Na verdade, foram devidamente analisados todos
os aspectos relevantes da lide, à luz do regramento pertinente, sendo
incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelos julgadores (v. RTJ 164/793).
3. No mais, as contrarrazões recursais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003202-13.2019.8.26.0483/50000 -
5
apelação da embargante estão dissociadas com o presente caso, pois o
referido processo n.o 1000491-74.2015.8.26.0483 tramitou no Juizado
Especial.
4. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
PONTE NETO
Relator